Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA O CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. . MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. CAPACIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora no qual requer seja a ré compelida a autorizar a realização de “exame supletivo” para conclusão do ensino médio.
2. A capacidade da agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior.
3. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 3.1. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
4. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102470320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 9/10/2018).
6. Recurso provido.